Tribunal: TJSP
Processo: 1098732-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da petição inicial – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – A reprodução, nas razões recursais, dos

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da petição inicial – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – A reprodução, nas razões recursais, dos fundamentos já aduzidos na petição inicial ou na contestação não acarreta o não conhecimento do recurso – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse do apelante pela reforma da sentença – Precedentes do STJ – Preliminar afastada.
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do apelante de concessão de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado deve ser recebida no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do novo Código de Processo Civil – Hipótese, ademais, que o apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a esta apelação – Recurso improvido, neste aspecto.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação do apelante de que a novação alcançada pela Recuperação Judicial da devedora principal culminou na extinção da dívida objeto da execução – Inadmissibilidade – A recuperação judicial da empresa devedora principal do título não impede o prosseguimento da execução em relação aos avalistas – Descabimento da suspensão do feito ou extinção da execução – Credor do devedor em recuperação judicial que conserva seus direitos e privilégios em relação aos coobrigados – A obrigação assumida pelos avalistas da empresa é distinta daquela assumida pela empresa – Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/05 – "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" – REsp 1.333.349/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Necessidade, contudo, de que o juízo de Falências e Recuperações Judiciais seja informado a respeito de todos os valores recebidos pelo credor, para dedução do seu crédito – Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida por seus próprios fundamentos, acrescida da observação supra – Recurso improvido, com observação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Recurso do embargante improvido – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da execução, majorados para 11% daquele valor, ressalvada a assistência judiciária gratuita de que o embargante é beneficiário.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098732-97.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDRÉ LOIFERMAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO FIBRA
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso com observação.V. U.;", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 2 -
VOTO No 17805
APELAÇÃO No 1098732-97.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 35a VARA DO FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: ANDRÉ LOIFERMAN (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO FIBRA S/A
JUIZ
SENTENCIANTE:
DR.
GUSTAVO
HENRIQUE
BRETAS
MARZAGÃO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
Preliminar arguida pelo apelado nas
contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença
recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das
alegações da petição inicial Violação ao artigo 1.010 do
novo Código de Processo Civil
Inocorrência
A
reprodução, nas razões recursais, dos fundamentos já
aduzidos na petição inicial ou na contestação não acarreta o
não conhecimento do recurso
Razões recursais
suficientes à demonstração do interesse do apelante pela
reforma da sentença Precedentes do STJ Preliminar
afastada.
EFEITO SUSPENSIVO
APELAÇÃO Pretensão do
apelante de concessão de efeito suspensivo à apelação
Inadmissibilidade A apelação interposta contra sentença
que julga improcedentes os embargos do executado deve
ser recebida no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, §
1o, inciso III, do novo Código de Processo Civil

Hipótese, ademais, que o apelante não demonstrou a
ocorrência
de
qualquer
circunstância
processual
excepcional que justificasse a atribuição de efeito
suspensivo a esta apelação Recurso improvido, neste
aspecto.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Alegação do apelante de
que a novação alcançada pela Recuperação Judicial da
devedora principal culminou na extinção da dívida objeto
da execução Inadmissibilidade A recuperação judicial
da empresa devedora principal do título não impede o
prosseguimento da execução em relação aos avalistas

Descabimento da suspensão do feito ou extinção da
execução Credor do devedor em recuperação judicial que
conserva seus direitos e privilégios em relação aos
coobrigados
A obrigação assumida pelos avalistas da
empresa é distinta daquela assumida pela empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 3 -
Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/05
“A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”
REsp
1.333.349/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
Necessidade, contudo, de que o juízo de Falências e
Recuperações Judiciais seja informado a respeito de todos
os valores recebidos pelo credor, para dedução do seu
crédito
Sentença de improcedência dos embargos à
execução
mantida por seus próprios fundamentos,
acrescida da observação supra Recurso improvido, com
observação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Recurso do embargante improvido Aplicação do disposto
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Honorários
advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da
execução, majorados para 11% daquele valor, ressalvada a
assistência judiciária gratuita de que o embargante é
beneficiário.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Embargos opostos por André Loiferman à execução fundada
em título extrajudicial que lhe move o Banco Fibra S/A, julgados improcedentes pela
respeitável sentença de fls. 244/247, cujo relatório adoto, que condenou o
embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da execução, observado o disposto no artigo
98, §§2o e 3o, do novo Código de Processo Civil.
Inconformado,
o
embargante
apelou
(fls.
250/270),
pleiteando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez
que o prosseguimento da execução poderia gerar grave dano ao patrimônio do
devedor, na medida em que a dívida perseguida na presente demanda encontrava-se
adimplida nos termos e moldes do Plano de Recuperação Judicial do devedor
principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 4 -
No mérito, alegou que era garantidor da cédula de crédito
bancário, sendo sócio diretor da empresa que se encontrava em recuperação judicial,
emitente do título, o qual perdeu sua exigibilidade, “eis que a Construtora Brasília
Guaíba LTDA Em Recuperação Judicial, aprovou o Plano em Assembleia Geral de
Credores, oportunidade em que a Casa Bancária exequente se fez representar por
seu advogado, conforme anexa lista de presença, tendo esta exercido seu direito de
voto, em que pese tenha sido vencida pela maioria, encontra-se, também sujeita aos
efeitos da decisão do concurso de credores instaurado”.
Ressaltou que, com a homologação do plano de recuperação,
operava-se a novação dos créditos, de modo que as execuções individuais ajuizadas
contra a devedora deveriam ser extintas, e não apenas suspensas, sujeitando-se os
credores ao cumprimento do plano.
Procurou demonstrar que, por meio do “Plano de
Recuperação aprovado, o Banco exequente detinha crédito contra a Construtora
Brasília Guaíba em recuperação judicial, tendo este sido quitado através de cessão
fiduciária em caráter pro soluto”, cujo “valor nominal da referida cessão, que se
operou como dação/cessão do crédito em cumprimento pro soluto, foi acordado entre
as próprias partes que compõem a presente obrigação”, razão pela qual o crédito do
banco exequente foi pago pois “a transação realizada por intermédio da Recuperação
Judicial, que cumpre integralmente a dívida, desobriga os coobrigados, fiadores e
avalistas”.
Sustentou que “o Banco recorrido foi arrolado no Quadro
Geral de Credores da Recuperação Judicial da devedora principal e emitente da
Cédula de Crédito Bancário (CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA), objeto da
execução (processo principal), constando com crédito total o valor de R$
1.383,343,95 (um milhão trezentos e oitenta e três mil trezentos e quarenta e três
reais e noventa e cinco centavos), montante que se será recebido conforme plano e
de acordo com as estipulação de cada classe”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 5 -
Segundo o entendimento do recorrente, “o presente feito
deve ser extinto, (1) porque houve novação, com extinção do crédito quando da
homologação do plano de recuperação judicial; e (2) porque houve adimplemento
integral do crédito habilitado, ocorrida com a aprovação do Plano de Recuperação”,
de sorte que “já não se aplica o artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, na medida em que
'aprovado o plano de recuperação judicial, os créditos serão satisfeitos de acordo
com as condições ali estipuladas, em especial a ação que ora se embarga,
considerando-se que o Plano de Recuperação Judicial não prevê desconto ou
deságio”.
Salientou, também, que a Cédula de Crédito Bancário em
questão possuía garantias de bens móveis em alienação fiduciária, de modo que “a
classificação do Banco junto ao Quadro Geral de Credores, na Classe II Garantia
Real, também implica coercitivamente a este expropriação dos bens que lhe
concederam esta especial condição de credora privilegiada no concurso instaurado,
sob pena de realocação do credito que se encontra nesta Classe II pelo valor de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) para a Classe III, dos credores Quirografários”.
Requereu, então, o provimento deste recurso, “a fim de
reformar a sentença, acolhendo-se os embargos à execução para que seja
considerada que a Novação alcançada pela Recuperação Judicial da devedora
principal, realizada por intermédio da cessão fiduciária de créditos sem deságio,
culminou na extinção total da dívida perseguida na presente execução”.
Subsidiariamente, pleiteou que “seja determinado ao recorrido, que prossiga a
execução expropriando os bens que lastrearam o título de crédito, a fim de seja
assegurada a penhora natural e a sua inclusão e manutenção junto a Classe II
Garantia Real na recuperação da recorrente”.
Recurso tempestivo e isento de preparo, em razão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao embargante (fls. 92).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 6 -
O embargado apresentou contrarrazões (fls. 273/290),
arguindo, preliminarmente, violação aos artigos 1.002 e 1.010, II, do CPC, por ser o
recurso mera repetição das alegações contidas na petição inicial. No mérito, pugnou
pelo improvimento deste apelo.
O recorrido manifestou sua oposição ao julgamento virtual (fls.
292).
É o relatório.
Tratam os autos de embargos opostos por André
Loiferman à execução que lhe move o Banco Fibra S/A, fundada na
“Cédula de Crédito Bancário no CG 0267813” (fls. 29/36), emitida por
“Construtora Brasília Guaíba Ltda”, em 29 de maio de 2013, tendo o
executado, ora apelante, figurado como avalista do título (fls. 36).
Ressalte-se,
inicialmente,
que
a
apelação
interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos do
executado deve ser recebida no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, §
1o, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Ademais, o apelante não demonstrou a ocorrência
de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a
atribuição de efeito suspensivo a esta apelação, sendo de notar que após o
julgamento do agravo de instrumento no 2023172-10.2018.8.26.0000 (fls.
221/226), por esta Colenda Câmara, que ao analisar a questão, negou
efeito suspensivo aos presentes embargos, não houve a demonstração de
existência de qualquer questão superveniente que justificasse a concessão
do efeito pretendido.
Por conseguinte, a presente apelação, legalmente,
não tem efeito suspensivo.
De outra parte, rejeita-se a preliminar de não
conhecimento do recurso, arguida pelo apelado nas contrarrazões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 7 -
recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença recorrida por ter sido mera repetição do
alegado na petição inicial.
Isto porque, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que a reprodução na
apelação das razões já deduzidas na petição inicial ou na contestação não
determina a negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as
razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse do
apelante pela reforma da sentença, como no presente caso.
Neste sentido, são os seguintes precedentes
daquela Corte Superior:
“Processo civil. Recurso especial. Agravo no agravo de
instrumento. Fundamentação recursal. Apelação. Art. 514 do CPC. Requisitos. Reexame de
matéria fática. Súmula 7/STJ. Repetição dos argumentos deduzidos na contestação.
Demonstração do interesse pela reforma. Súmula 83/STJ. - O reexame do acervo fático-
probatório do processo é vedado em sede de recurso especial. - A reprodução na apelação
das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do
recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do
interesse pela reforma da sentença. - Inviável o recurso especial quando a decisão
recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Agravo
no agravo de instrumento improvido.” (AgRg no Ag 990.643 / RS, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 06/05/2008).
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
ART. 514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos deduzidos na
contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente
quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse
pela reforma da sentença. 2. Recurso especial provido.” (REsp 707.776 / MS, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 06/11/2008).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514, II,
DO
CPC.
REQUISITOS.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DEDUZIDOS
NA
CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA.
NECESSIDADE, DESDE QUE NÃO SE TRATE DE MATÉRIA COGNICÍVEL DE OFÍCIO. -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 8 -
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a
negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas
decididos na sentença. - Por outro lado, mesmo que as razões recursais limitem-se a repetir
os termos da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença, mas suscitem
questões que devam ser conhecidas até mesmo de ofício a qualquer tempo e grau de
jurisdição, o recurso deve ser conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 924.378 / PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em
25/03/2008).
No caso vertente, é bem de ver que o apelante
expôs os fatos e o direito, além das razões, que a seu ver, motivavam a
modificação do que foi decidido em primeiro grau.
Por
conseguinte,
a
referida
apelação
está
devidamente fundamentada, inocorrendo violação ao artigo 1.010, incisos II
e III, do novo Código de Processo Civil.
De resto, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a respeitável sentença de fls. 244/247
deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, pelo
improvimento do recurso, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim
estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.”
Na Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
este dispositivo regimental tem sido largamente utilizado por suas
Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos
outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, em 17/06/2010; AI
990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, em 17/06/2010;
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, em
08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 9 -
29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, em
22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, em
13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, em
19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, em 27/05/2010; Apelação no 99404080827-0, Rel. Des. Alvaro
Passos, em 17/09/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo
Alcides, em 01/07/2010; AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano
Lagrasta, em 17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura
Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz
Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2,
Rel.
Des.
Edgard
Jorge
Lauand,
em
13/04/2010;
Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010;
Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010;
Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em
14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em
06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em
15/09/2010).
Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já reconheceu a viabilidade de o Órgão Julgador manter a
sentença, adotando os seus próprios fundamentos, inclusive transcrevendo-
a no acórdão. Confira-se, a este respeito, o seguinte precedente daquela
Colenda Corte Superior:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 10 -
parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base
jurídica adequada e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não provido” (STJ, REsp no 662.272-RS,
Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 04/09/07).
Na espécie, a pretensão do embargante, ora
apelante, foi bem examinada na r. sentença de fls. 244/247, sob os
seguintes fundamentos:
“A recuperação judicial só suspende a execução em relação ao
devedor principal (Construtora Brasília Guaíba Ltda) e tramita normalmente contra os
coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória, na linha do que definiu o STJ em sede
do recurso repetitivo REsp 1.333.349/SP:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção
de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força
do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'
Assim, como o embargante é devedor solidário e não o
principal, não há que se falar em suspensão da execução nem em extinção em razão da
recuperação judicial.
É o que consta, aliás, do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/05:
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso.
E do art. 59, da mesma Lei:
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o
do art. 50 desta Lei.
Este entendimento encontra-se hoje consolidado na Súmula no
581 do E. STJ:
A Recuperação Judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 11 -
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória.
Assim, fica superada a alegação no sentido de que a presente
dívida foi modificada ou extinta ou em razão da recuperação judicial.
A alegação do executado de que o credor já foi pago não pode
ser acolhida porque, embora parte do crédito - R$ 600.500,00 - esteja arrolado na classe de
credores com garantia real, o credor nada recebeu em razão da dação em pagamento; e,
quanto ao restante - R$ 782 mil - esse valor foi inserido na classe quirografária do plano de
recuperação judicial, cujos pagamentos se darão mediante cessão fiduciária de direitos
creditórios decorrentes de processos sub judice ou que ainda não foram ajuizados.
Mas, ainda que assim não fosse, é preciso lembrar - de acordo
com o exposto acima - que a execução embargada foi movida apenas contra o avalista, que
não é beneficiado pela recuperação judicial.
No mais, a força executiva da Cédula de Crédito Bancário decorre de
texto expresso de lei:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. (Lei no 10.931/04).
O embargante impugnou genericamente o título ora executado e
deixou de apontar, em concreto, quais dos requisitos do art. 29 da Lei no 10.931/04 estariam
ausentes. Quanto ao valor do débito, a impugnação é genérica e não indica a quantia que
embargante reputa correta, o que viola o disposto no § 3o do art. 917 do CPC.
Por fim, não procede a alegação do embargante relativa à prévia
excussão do imóvel dado em garantia, porque essa preferência só pode ser invocada pelo
credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele.
Do contrário, o credor com garantia estaria em situação de
desvantagem em relação ao quirografário, na medida em que este poderia, desde logo,
penhorar diretamente dinheiro e obter a satisfação do seu crédito, ao passo que o credor
com garantia teria primeiro de excutir o bem, em procedimento complexo e custoso, para,
depois, levantar seu crédito.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de
título extrajudicial Decisão que defere levantamento do valor
penhorado - Há ausência do direito alegado de exceção à regra de
preferência de penhora de ativos financeiros quando haja garantia
dada em contrato, pois esta não inibe aquela, exigindo exame de
exceção vencido o contraditório e ampla defesa, e bem ainda pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 12 -
capacidade financeira do agravado a suportar eventual reversão do
levantamento - A preferência para a penhora do bem dado em
garantia somente pode ser invocada pelo credor, nunca pelo
devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele para a
concessão do crédito Precedentes da 15a Câmara e do C. STJ
Decisão mantida - Recurso desprovido (TJSP Agravo de
Instrumento no 2267179-06.2018.8.26.0000, relator Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 26.02.19).
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, com
resolução do mérito, ponho fim à fase cognitiva do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
De fato, o artigo 59 da Lei no 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe:
“Art. 59. “O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem
prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
Entretanto, conforme foi exposto, a recuperação
judicial da empresa “Construtora Brasília Guaíba Ltda”, devedora principal
do título, não impede o prosseguimento da execução em relação aos
devedores solidários garantidores ou avalistas, como é o caso do apelante,
sendo incabível a pretendida suspensão do processo, bem como sua
extinção.
Isto porque, o aval é obrigação autônoma, que não
é atingida pela recuperação judicial da empresa devedora principal, sendo,
portanto, mantida, de conformidade com o artigo 49, §1o, da referida Lei no
11.101/05 (Lei de falências), segundo o qual, “os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Nestas condições, a novação decorrente da
recuperação judicial, concedida à empresa emitente do título, não atinge o
direito do exequente por força do citado artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 13 -
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação. Embargos à execução. Definição do INPC, como
índice de correção monetária, não acarreta ilegalidade da execução, conforme disposição
contratual que admite a fixação de índice de boa-fé. A recuperação judicial da empresa
devedora não impede a responsabilização de outras pessoas físicas e/ou jurídicas
que eventualmente figuram como responsáveis/garantidores. Novação da Lei de
Falência que não se estende aos garantidores/avalistas da empresa recuperanda.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
1001558-67.2017.8.26.0010; Relator: Desembargador Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO
AVALISTA
Execução de títulos extrajudiciais
Pretensão de
determinação da competência do juízo da recuperação judicial para julgar a execução.
DESCABIMENTO: O deferimento do pedido e o processamento da recuperação
judicial da pessoa jurídica devedora não impedem o prosseguimento da execução em
relação aos demais devedores e nem desloca a competência da execução. Sentença
mantida. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A
EXECUÇÃO E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Pretensão à suspensão da execução,
nos termos do art. 265, inciso IV, alínea a do CPC. INADMISSIBILIDADE: O apelante
assinou os títulos na qualidade de devedor solidário (fls. 73 e 87), cuidando-se de
obrigação autônoma e distinta da natureza daquela assumida pelas empresas. (...)
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA”
(Apelação no 1097758-65.2014.8.26.0100
Relator: Desembargador Israel Góes dos
Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 21/07/2015, Data de publicação:
23/07/2015, Data de registro: 23/07/2015).
“NOVAÇÃO
Inocorrência - Ausente o animus novandi
Declaração expressa das partes em sentido contrário - Houve tão somente um simples
parcelamento de dívida ante o não pagamento do débito excutido - Exceção de pré-
executividade Extinção da execução contra os demais co-devedores da obrigação -
Inadmissibilidade - O deferimento da recuperação judicial de um dos devedores não
impede a cobrança do credor aos coobrigados do devedor em recuperação judicial -
Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o plano de recuperação judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 14 -
implica 'novação', ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se
refere à expressão 'sem prejuízo das garantias' - Inteligência do art. 49 da Lei
11.101/05 - Precedentes do STJ - Prosseguimento normal da execução contra os
demais devedores cabendo ao credor tão somente informar ao juiz da recuperação
judicial dos recebimentos percebidos pelos co-devedores, sob pena de responder
pelo art. 940 do CC - Recurso desprovido, com observação” (Agravo de Instrumento
0101713-38.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Álvaro Torres Júnior - Ribeirão
Preto - 20a Câmara de Direito Privado
Julgado em 28/11/2011 - Data de registro:
28/11/2011 - Outros números: 1017133820118260000).
“DEVEDOR - Execução voltada contra o avalista -
Pretensão à suspensão da ação executiva, diante da recuperação judicial da
devedora - Impossibilidade - Necessidade de respeito ao direito do credor de efetuar
a cobrança, independentemente da recuperação judicial da empresa - Inteligência do
art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05 - Embargos improcedentes - Decisão mantida” (Apelação
991080904514 (7305479800) - Relator: Desembargador Sebastião Junqueira - Atibaia -
19a Câmara de Direito Privado Julgado em 13/04/2009 - Data de registro: 22/05/2009).
Tal matéria já foi, inclusive, conforme bem
salientado na r. sentença, objeto de julgamento pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.333.349/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil então
vigente, com as seguintes ementas:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES
SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que
se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1098732-97.2017.8.26.0100 - São Paulo
- 15 -
11.101/2005'.
2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe
02/02/2015).
No caso vertente, é bem de ver que a execução foi
proposta apenas contra o avalista do título. Neste contexto, mostra-se
incabível a suspensão do seu curso, bem como a extinção da execução,
que deve prosseguir.
Entretanto, é necessário que seja feita uma
observação.
Considerando que o exequente habilitou o seu
crédito na recuperação judicial, é necessário que o juízo de Falências e
Recuperações Judiciais seja informado a respeito de todos os valores
recebidos pelo credor, para dedução do seu crédito.
No tocante à penhora e expropriação coercitiva dos
bens que lastrearam o título de crédito, que concederam ao exequente
condição de credor privilegiado no concurso de credores instaurado,
conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “essa preferência
para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo
credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício
daquele, não deste. Aplicar a regra constante do art. 655, § 1.o, em
benefício do devedor colocaria o credor pignoratício em uma situação
inferior a do credor quirografário, pois este poderia penhorar diretamente
dinheiro, ao passo que o credor pignoratício somente poderia efetuar a
penhora do bem dado em garantia. Não é por outra razão que esta Corte
Superior, nas hipóteses de inexistência, deterioração ou dificuldade de
alienação do bem dado em garantia, tem admitido que a penhora recaia
sobre bem diverso do oferecido em garantia” (STJ, 3a Turma, RECURSO
ESPECIAL No 1.485.790 SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 11/11/2014).